Tribunal: STF
Processo: HC 232743
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Tatiana da Silveira Reis em favor de Rodrigo Piva Veronesi contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou seguimento ao AREsp 2.407.964.



    Alega que a decisão proferida “não tem nada a ver com o paciente verdadeiro erro grotesco faz referência outro processo de um outro réu acusado do delito do art. 180, no recurso interposto foram levantadas mais de 15 teses no recurso especial requer anulação da decisão da decisão no AREsp 2407964/MG (2023/0240914-7)”. (eDOC 1, p. 1)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para “anular da decisão proferida no ARESP 2407964/MG (2023/0240914-7, com determinação da análise das 15 teses levantas com intimação desta defensora para participação na sessão de Julgamento para proferir sustentação oral”.



    Juntaram-se à inicial cópias do acórdão do TJMG contra o qual teria sido interposto o recurso especial (eDOC 1, p. 14) e do ato coator (eDOC 1, p. 42)



    Em consulta à página de acompanhamento do STJ, verifico que foram interpostos embargos de declaração contra o ato coator.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Inicialmente, a impetrante não juntou cópia do recurso especial contra o acórdão condenatório, a fim de demonstrar que o ato coator teria deixado de examinar relevantes argumentos defensivos. Impraticável, sem ela, o exame da controvérsia.



    Ademais, a existência de erro material em decisão judicial se corrige pela interposição de embargos de declaração (providência tomada pela defesa técnica do paciente), mais aptos a desfazer o eventual constrangimento ilegal apontado do que a presente impetração, pois o reconhecimento de eventual omissão vem acompanhado da nova decisão.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente